Tribunal: TJSP
Processo: 2036094-05.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Astreintes – Obrigação de fazer – Sistema Siga da Caixa Econômica Federal – Alegada impossibilidade de cumprimento – Redução da multa coercitiva – Improcedência do inconformismo - Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – Inocorrência - A alegação de impossibilidade objetiva e absoluta de cumprimento da obrigação

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação – Astreintes – Obrigação de fazer – Sistema Siga da Caixa Econômica Federal – Alegada impossibilidade de cumprimento – Redução da multa coercitiva – Improcedência do inconformismo - Impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – Inocorrência - A alegação de impossibilidade objetiva e absoluta de cumprimento da obrigação de fazer não se sustenta diante das circunstâncias dos autos - O executado apresentou documentos extraídos do próprio sistema SIGA, o que demonstra ter acesso à plataforma, revelando, ao menos, a possibilidade de diligenciar administrativamente junto à Caixa Econômica Federal para a exclusão da restrição - A impossibilidade apta a afastar a incidência das astreintes deve ser objetiva, absoluta e comprovada, não bastando a alegação de meras dificuldades operacionais ou burocráticas - Ausência, nos autos, de qualquer evidência de tentativa efetiva de cumprimento da determinação judicial - Redução das astreintes – Descabimento - As multas coercitivas foram fixadas em valor adequado à capacidade econômica do executado, à gravidade do descumprimento reiterado e ao prejuízo suportado pela exequente - A multa cominatória, conquanto não integre a coisa julgada e possa ser revista a qualquer tempo, somente comporta redução quando verificada flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade, o que não se configura na hipótese - O valor de R$ 1.000,00 diários, limitado a 30 dias em cada oportunidade de descumprimento, revela-se proporcional e adequado ao caso concreto - Aplicação analógica do artigo 412 do Código Civil – Impossibilidade. O dispositivo regula a cláusula penal de natureza contratual e indenizatória, não se aplicando às astreintes, que possuem natureza processual e coercitiva, destinadas à efetividade da tutela jurisdicional - Institutos ontologicamente distintos Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.